Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AFASTADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO MEIO EFICAZ DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 3o, IV, da Lei 8.009/1990 afasta a impenhorabilidade do bem de família, quando tratar-se do pagamento de dívida originária do não pagamento de taxas relativas ao próprio imóvel.
2. O artigo 805 do Código de Processo Civil prevê o Princípio da Menor Onerosidade ao devedor. Trata-se da aplicação do Princípio da Proporcionalidade ao processo executivo, responsável por equacionar, a um só tempo, o Princípio da Efetividade da Tutela Jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos desnecessários.
3. Não se aplica o Princípio da Menor Onerosidade quando o devedor não apresentar outro meio viável e eficaz para a satisfação da dívida.
4. Recurso conhecido e não provido.